Tribunal: TJMT
Processo: 1023836-56.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023836-56.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DOS SANTOS VAZ - CPF: 044.293.821-74 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados a título de "férias coletivas" nos holerites de rescisão contratual de professor temporário da rede estadual de ensino, contratado em fevereiro de 2023 e desligado em dezembro do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" nos holerites de rescisão contratual de professor temporário; e (
ii
) determinar se o professor contratado temporariamente tem direito ao pagamento integral das férias de 45 dias quando não completa o período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores, inclusive aos contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo, conforme estabelecido no IRDR Tema 4 do TJMT.

4. Contudo, quando o professor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses, tem direito apenas às férias proporcionais ao tempo trabalhado, deduzindo-se os períodos já usufruídos, conforme jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

5. No caso em análise, o reclamante foi contratado em fevereiro de 2023 e teve seu contrato rescindido em dezembro do mesmo ano, não completando o período aquisitivo de 12 meses, mas usufruindo de 15 dias de férias coletivas no meio do ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas já usufruídas. 3. É lícito o desconto sob a rubrica 'DESC FERIAS COLETIVAS' nos holerites de rescisão contratual quando o servidor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses, evitando pagamento em duplicidade."

Dispositivos relevantes citados: LC 50/1998, art. 54, I, "a" e "b"; Decreto Estadual nº 656/2020,
arts
. 29 e 36.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT, RI 1010344-89.2024.8.11.0037, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 28/08/2025; TJMT, RI 1012616-58.2024.8.11.0004, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 08/08/2025; TJMT, RI 1086739-36.2024.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023836-56.2024.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: VINICIUS DOS SANTOS VAZ

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VINICIUS DOS SANTOS VAZ ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) trabalhou como professor contratado temporário vinculado à Secretaria de Estado de Educação; b) a Lei Complementar 50/1998 prevê o pagamento de férias de 45 dias (30 dias ao final do ano e 15 dias entre as etapas letivas); c) houve desconto indevido nos holerites anexos da verba concernente ao período de férias de 15 dias, na rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS". Requereu: a) a condenação do requerido a restituir o valor das férias de 15 dias descontado indevidamente nos holerites anexos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o reclamante foi contratado em caráter temporário e os pagamentos questionados referem-se a rescisões contratuais; b) as férias são devidas de forma proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado em cada vínculo
,
não
havendo
irregularidade nos descontos impugnados, pois estes se prestaram a compensar valores relativos às férias de meio de ano que foram pagas quando do gozo e a ajustar o pagamento final ao período proporcional efetivamente devido ao Reclamante;
e c
) o IRDR Tema 04 (ID 10027894020218110000), embora confirme o direito dos professores, inclusive temporários, aos 45 dias de férias e ao terço
constitucional calculado sobre esse período, não invalida a necessidade do cálculo proporcional e do ajuste contábil quando o período aquisitivo não é completado e parte das férias já foi gozada.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a legislação prevê o pagamento de férias de 45 dias (30 dias ao final do ano e 15 dias entre as etapas letivas); b) houve descontos indevidos referentes às férias de 15 dias na rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS"; c) o juiz decidiu sobre fato alheio aos autos, pois não foi mencionada qualquer nulidade contratual; d) o requerido não apresentou nenhuma prova nos autos de que o desconto é lícito e legalmente amparado; e) o TJMT já tem entendimento firmado no sentido de que os professores contratados temporariamente têm direito às férias de 45 dias. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença e
julgar procedente a ação
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
310322895
/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas Estaduais), em seu art. 54, estabelece expressamente o direito dos professores a férias anuais de 45 dias:

"Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

Nes
s
e sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)"

Contudo, no caso dos professores contratados temporariamente que não completam o período aquisitivo de 12 meses, a jurisprudência da Turma Recursal tem reconhecido a legalidade do desconto proporcional de férias coletivas já usufruídas:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual nº 656/2020, configurando ato administrativo regular”. (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025)”

Analisando os holerites juntados (ID
310322855/PJe2 ao
ID
310322857/PJe2
), verific
a-se
que o reclamante foi contratado em fevereiro de 2023
, em relação aos vínculos 10 e 11, e, quanto ao vínculo 12, a contratação ocorreu em maio do mesmo ano. Os cont
ratos foram
rescindido
s
em dezembro do mesmo ano, não completando, portanto, o período aquisitivo de 12 meses.

Observ
a-se
que, na rescisão contratual, o Estado de Mato Grosso pagou férias proporcionais calculadas sobre 45 dias (conforme rubrica "FERIAS PROPORCIONAL" nos holerites), mas realizou o desconto sob a rubrica "DESC FERIAS COLETIVAS" referente aos 15 dias já usufruídos no meio do ano.

Ressalte-se que e
ste procedimento está em conformidade com o entendimento da Turma Recursal, que reconhece a legalidade do desconto quando o servidor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

Portanto, o desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso sob a rubrica "DESC
.
FERIAS COLETIVAS" nos holerites de rescisão contratual do reclamante é legal, pois representa compensação pelos 15 dias de férias já usufruídos no meio do ano, evitando pagamento em duplicidade, uma vez que o reclamante não completou o período aquisitivo de 12 meses.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC)
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
310322894/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025